Tribunal: CARF
Processo: 13710.001744/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001744/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO MAGALHAES DA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURIDICA. LANÇAMENTO COM BASE NA DIRF. RECEBIMENTO A
MENOR. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o lançamento de ofício decorrente de revisão da declaração de
ajuste anual da pessoa física quando o conjunto probatório demonstra a
inexistência da omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
ANTONIO MAGALHAES DA MOTA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG, Acórdão no 09-16.438/2007, às e-fls. 54/58, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, em relação ao exercício 2001, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 07/10, e demais documentos que instruem o processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001744/2003-38
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001744/2003-38

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 08/12/2003, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fatos geradores:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VINCULO EMPREGATICIO, DE
ACORDO COM DIRF ENTREGUE POR RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 7° OFÍCIO
DE NOTAS.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 60/63, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, esclarecendo que o total dos rendimentos
tributáveis que recebeu no ano de 2000 do Cartório do 7° Oficio de Notas foi de R$ 19.920,16,
conforme informado em sua declaração/2001 - retificadora.
Afirma não ter lançado os valores que constam do comprovante que recebeu do
Cartório, cuja titular é Edyanne Moura da Frota Cordeiro, por serem esses maiores do que
aqueles que efetivamente recebeu.
Alega que todos os anos o Cartório está enviando comprovantes com valores
maiores do que realmente recebeu, estando com ação em curso na 22° Junta do Trabalho, na qual
denunciou tais fatos, com sentença já transitado em julgado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 10 de abril de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, in verbis:
(...)
Conforme se depreende da transcrição acima, a contribuinte insurge-se contra o
lançamento alegando que o valor dos rendimentos lançados não se coaduna com o valor
efetivamente recebido, anexando Reclamatória Trabalhista.
Assim, dada a argumentação da contribuinte e os documentos apresentados e,
considerando ainda que as informações em DIRF são prestadas unilateralmente pela
fonte pagadora, devem os autos serem baixados em diligência para:
a) Seja intimada a fonte pagadora (RJ Cartório do Sétimo Ofício de Notas, CNPJ
30.715.338/000190) para informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente
pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos
os contracheques.
b) Intime o contribuinte para que junte aos autos a cópia integral da ação trabalhista,
preferencialmente, apontando as verbas ali pleiteadas e as providas que esclareçam as
diferenças entre a DIRF e DIRPF, além de manifestar-se acerca dos documentos
anexados pela fonte pagadora (item a).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001744/2003-38

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem, inclusive
especificando a eventual diferença de valores com os pagos na ação trabalhista.
Em resposta a diligência acima transcrita, apresentou resposta as e-fls. 177/178,
bem como o contribuinte apresentou manifestação e documentos às e-fls. 117/175.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A justificativa do trabalho fiscal está no Demonstrativo das Infrações, a saber:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, de acordo com DIRF entregue por Rio de Janeiro — Cartório do
7° Oficio de Notas.
Baseou-se a autoridade fiscal, única e exclusivamente, na Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, do ano de retenção de 2000, apresentada pelo RJ - Cartório
do 7° Oficio de Notas, CNPJ 30.715.338/0001-90, cujos dados estão na tela de fl. 47, os quais
apontam um rendimento bruto pago ao interessado no valor de R$ 44.593,44, com IRRF de R$
6.594,22, sob o código 0561 (rendimento do trabalho assalariado). Idêntica informação consta do
Comprovante Anual de Rendimentos – AC2000, à fl. 22, fornecido ao contribuinte pela citada
fonte pagadora.
Por sua vez o contribuinte, repisa os argumentos de fato e de direito lançados na
defesa inaugural e, com o fito de contrapor os fundamentos da decisão recorrida, acima
elencados, traz à colação outros documentos objetivando corroborar seu entendimento.
Com mais especificidade, destaca que a documentação ora acostada aos autos
demonstram que o valor declarado pela fonte pagadora em sua DIRF não foi o efetivamente
recebido.
Pois bem! Desde a impugnação o contribuinte afirma não ter recebido o valor
efetivamente declarado pela fonte pagadora, motivo pelo qual ingressou com uma reclamatória
trabalhista pleiteando a diferença salarial entre outras verbas.
Com o recurso voluntário o contribuinte anexou cópia da petição inicial, bem
como a sentença (e-fls. 64/72).
Em resposta ao ofício enviado a fonte pagadora, mediante solicitação desta
Colenda Turma por meio de Resolução, afirmou não ter encontrado nos seus arquivos qualquer
documento solicitado.
No entanto, muito diligente, o contribuinte trouxe aos autos a planilha de cálculo
do montante devido, a homologação do cálculo, guia de pagamento, contestação da pessoa
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.001744/2003-38

jurídica confirmando o não pagamento integral do salário, além da petição e sentença
anteriormente anexada.
Ao analisar a petição inicial da reclamatória trabalhista, resta claro que o valor
pleiteado é compatível com a diferença apurada pela fiscalização, isto porque o contribuinte
pugna pelo pagamento de saldo de salário, senão vejamos:
a)Pagamento do saldo salarial de R$ 29.257,83, conforme causa de pedir do item 4,
diferenças vencidas e mais as vincendas;
Não sendo o bastante, a própria fonte pagadora no bojo da reclamatória trabalhista
confessou ter efetuado o pagamento a menor, inclusive incorrendo em procedência da ação neste
quesito, conforme depreende-se da sentença abaixo transcrita:

À vista do exposto, entendo que o conjunto probatório é hábil e suficiente para
atestar a inexistência de omissão de rendimento, haja vista não ter a pessoa jurídica pago o valor
constante da DIRF.
Portanto, sanada a exigência que deu margem ao auto de infração, estando
demonstrado nos autos que efetivamente houve pagamento a menor por parte da pessoa jurídica
ao contribuinte, deve-se afastar a omissão de rendimentos apurada.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital